Tribunal: TJSP
Processo: 2185728-17.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação anulatória de partilha – Probabilidade do direito alegado e perigo de dano não demonstrados - Elementos dos autos a indicar, nessa fase, ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil - Matéria a depender de dilação probatória - Decisão mantida - AGRAVO NÃO PROVIDO.